Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo réu com base em suposta ausência de oportunidade para impugnar os honorários periciais, quando se constata que, diferentemente do alegado, foi-lhe oportunizado, por três vezes, impugnar os honorários propostos pelo perito.
2. Cabível a restituição das partes ao estado anterior, com a declaração de inexistência de relação jurídica e determinação de devolução dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição sindical, uma vez que o sindicato réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação.
3. O caso concreto não comporta indenização por danos morais, uma vez que a autora não comprovou ter sofrido violação a seus direitos de personalidade, à sua imagem ou à sua honra, sendo a situação solucionada mediante devolução dos valores descontados.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.